Tribunal: TJBA
Processo: 8000606-50.2015.8.05.0033
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000606-50.2015.8.05.0033

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DA VITORIA

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO

APELADO: ANTONIO ANDRADE SANTANA

Advogado(s)
:
KLEBER ALESSANDRO PINTO MACEDO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INADIMPLEMENTO DE VERBAS SALARIAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de São José da Vitória contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança movida por servidor público municipal, condenando o ente ao pagamento do salário de dezembro de 2012, férias vencidas de 2011 a 2015 com respectivos adicionais de um terço, indenização por danos morais de um salário mínimo, custas e honorários advocatícios de 10% sobre a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela negativa de prazo adicional para juntada de documentos; (ii) estabelecer se a Lei de Responsabilidade Fiscal impede a gestão atual de pagar obrigações da gestão anterior; (iii) determinar se o Município comprovou o pagamento das verbas reclamadas; (iv) verificar se o inadimplemento salarial configura dano moral e se o valor fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apresentação de documentos deve ocorrer na contestação, sendo a concessão de prazo adicional faculdade do juízo, não direito da parte.

4. A transição entre gestões não justifica desorganização administrativa quanto à documentação de pagamento de servidores.

5. As verbas salariais constituem despesas permanentes e obrigatórias, não se sujeitando às restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal sobre despesas discricionárias.

6. O pagamento de servidores é obrigação do Município enquanto pessoa jurídica, independentemente da gestão.

7. Cabe ao Município comprovar documentalmente o pagamento de verbas salariais, não se admitindo presunção.

8. O inadimplemento prolongado de verbas alimentares configura violação à dignidade da pessoa humana e dano moral indenizável.

9. O valor de um salário mínimo atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A transição entre gestões municipais não configura justificativa para ausência de documentação nem constitui cerceamento de defesa a negativa de prazo adicional para juntada de documentos após a contestação.

2. A Lei de Responsabilidade Fiscal não impede o ente público de pagar obrigações salariais da gestão anterior, pois constituem despesas permanentes e obrigatórias do Município.

3. O Município possui o ônus de comprovar documentalmente o pagamento de verbas salariais.

4. O inadimplemento prolongado de verbas salariais alimentares configura dano moral indenizável por violar a dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; Lei Complementar nº 101/2000; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelações nºs 0000799-41.2016.8.05.0075, 8000036-51.2015.8.05.0102, 0000785-57.2016.8.05.0075, 8001129-72.2021.8.05.0091, 8000397-33.2019.8.05.0133, 8000298-29.2020.8.05.0133 e 8000930-26.2018.8.05.0133.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000606-50.2015.8.05.0033
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SAO JOSE DA VITORIA e como apelada ANTONIO ANDRADE SANTANA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto d
a
relator
a
.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora